Tribunal: TJDFT
Processo: 0736312-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DESCABIMENTO. TEMA 1085. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A Ação de Repactuação de Dívida, com fundamento na Lei 14.181/2021, necessita da realização de audiência conciliatória, na qual haverá a apresentação de proposta pelo consumidor de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 1.1. Não havendo êxito na conciliação, o juiz chamará ao processo todos os credores para elaboração de plano judicial compulsório.
2. Foi previsto um procedimento para apreciação da questão relativa ao superendividamento, não sendo possível, em análise sumária, a mera limitação dos descontos realizados na remuneração da parte, haja vista o credor não ser obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou, nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.